Tribunal: TJDFT
Processo: 0733664-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0733664-77.2021.8.07.0000 AGRAVADO: RESTAURANTE ARAUJO RODRIGUES FEITOSA LTDA - EPP AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO SANTANDER BRASIL S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga em sede de cumprimento de sentença requerido em face de RESTAURANTE ARAÚJO RODRIGUES FEITOSA LTDA EPP (processo n. 0714112-42.2020.8.07.0007), que indeferiu a inclusão do avalista (Adonias Araújo Rodrigues) como litisconsorte passivo. Em apertada síntese, a agravante afirma que ação monitória foi ajuizada antes da prescrição da cédula de crédito bancário, conforme reconhecido pelo Juízo, sendo o referido avalista o representante da empresa requerida, de modo que tinha ciência da existência da ação e deve permanecer no polo passivo da relação processual do cumprimento de sentença. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, em que pese aos argumentos do agravante. É que não houve demonstração, neste âmbito preliminar, de que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido, inclusive diante do rito abreviado do agravo de instrumento. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte contrária. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora postulado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 25 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator